Tribunal: TJSP
Processo: 1107673-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC – Citado, o réu trouxe aos autos provas que demonstram

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC – Citado, o réu trouxe aos autos provas que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação, bem como os documentos que comprovam a existência de contrato de cessão de crédito com o Banco Bradesco (credor original) – O autor não comprovou o pagamento das respectivas faturas - Sentença mantida.

Recurso não provido.